Tribunal: STF
Processo: CC 8229
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Fundação Casa - SP. Servidor contratado pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor público contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo de direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, Aroldo Ferreira da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - Fundação Casa - SP. Pede-se o pagamento das diferenças salariais correspondentes à evolução no plano de carreira, cargos e salários. A parte autora juntou, além de demonstrativos de pagamento, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação Casa - SP



    3.  Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que se está diante de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes”.



    4.  Em seguida, o juízo de direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “a competência deve ser definida a partir da verificação da natureza do vínculo” e “tratando-se de servidor celetista, a demanda deveria ter prosseguido na Justiça do Trabalho, onde já atingia a fase final da tramitação”.



    5.  Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, CONTRATADO PELO REGIME CELETISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 2. Havendo o autor da reclamação trabalhista laborado para a Fundação Pública mediante aprovação em concurso público, passando a integrar o quadro de pessoal da Fundação regido pela CLT, as controvérsias atinentes ao contrato serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa



    6. É o relatório. Decido.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 14.04.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  Na hipótese, consta dos autos que a parte autora foi contratada pela Fundação Casa, após aprovação em concurso público, para ocupar o cargo de agente de apoio socioeducativo, submetido ao regime celetista. Da leitura do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação Casa - SP, extrai-se que o empregado da Fundação Casa é “pessoa contratada no regime jurídico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT para exercer uma Função, que corresponde ao conjunto de atribuições a ela cometidas” (art. 4º, I). Além disso, o plano “aplica-se aos empregados ocupantes de Cargos Permanentes, de Funções Gratificadas e de Livre Provimento, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (art. 2º, § 1º).



    10.  A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes recentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.11.2021, pendente de publicação)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 07.12.2020)



    11.  Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    12.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator